Tribunal: TJMT
Processo: 1007994-33.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007994-33.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA D ARC XAVIER DA SILVA REZENDE - CPF: 458.361.241-91 (RECORRENTE), SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA - CPF: 495.775.221-49 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM O PODER PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO CONTRATO DURANTE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito por incompetência do Juizado Especial, em ação
onde
ex-servidora temporária do Município buscava o reconhecimento de vínculo empregatício durante o período de afastamento por auxílio-doença, bem como o pagamento de verbas rescisórias, FGTS e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar ação envolvendo verbas rescisórias decorrentes de contrato temporário com a Administração Pública; e (
ii
) quais direitos são devidos ao servidor contratado temporariamente que teve seu contrato encerrado durante período de afastamento por auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar causas envolvendo contrato temporário celebrado com o Poder Público é da Justiça Comum, conforme entendimento sedimentado pelo STF no Tema 43 de Repercussão Geral, mesmo quando o instrumento de contrato ou a legislação local façam remissão ao regime da CLT.

4. O contrato temporário celebrado entre as partes é nulo por ausência de previsão legal, pois não foi comprovada a existência de lei municipal que autorize a contratação temporária, havendo inclusive reconhecimento pela parte reclamada quanto à nulidade dos contratos.

5. A prescrição quinquenal atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Decreto 20.910/32 e Súmula 85 do STJ, encontrando-se prescritas as verbas anteriores a 13/08/2019.

6. O regime jurídico de contratação temporária de servidores públicos não garante estabilidade provisória, sendo legal a rescisão do contrato durante o gozo de auxílio-doença, pois o vínculo jurídico-administrativo possui caráter precário.

7. O servidor temporário que teve seu contrato desvirtuado por sucessivas renovações tem direito ao FGTS, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, conforme entendimento do STF no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 551).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A Justiça Comum é competente para processar e julgar causas envolvendo contrato temporário celebrado com o Poder Público, mesmo quando o instrumento de contrato ou a legislação local façam remissão ao regime da CLT. 2. O servidor temporário contratado sem a existência de lei municipal autorizadora tem direito ao FGTS, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário do período não prescrito, sem a incidência da multa de 40% sobre o FGTS, não sendo devida a estabilidade provisória durante o gozo de auxílio-doença.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IX, CF; Art. 19-A, Lei no 8.036/1990; Art. 1o, Decreto 20.910/32; Art. 28, § 9o e Art. 15, § 6o da Lei no 8.036/90.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573202, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2008 (Tema 43); STF, RE 1066677, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020 (Tema 551); STF, RE 596475, (Tema 916); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 184.362/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022; TRT-MT, N.U 1046008-37.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 08/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007994-33.2024.8.11.0004

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Barra do
Garças

Recorrente
:
JOANA D ARC XAVIER DA SILVA REZENDE

Recorrido
:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOANA D ARC XAVIER DA SILVA REZENDE
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS.
Noticiou
que: a)
manteve

múltiplos

contratos

temporários

consecutivos
com o
Município
de Barra do
Garças
entre 01.03.2016 e 01.05.2021; b)
não

recebeu

verbas

rescisórias

nem

teve
o FGTS
recolhido

ao
final
desses

contratos
; c)
sua

condição
de
artrose
no
joelho

piorou

em

maio
de 2021,
agravada

pelo

trabalho

como

técnica

em

enfermagem

em
UTI; d)
foi

concedido

auxílio-doença

em
25/06/2021, com
previsão
de
cessação

em
23/03/2024; e)
foi

demitida

em
01/05/2021,
após

apresentar

atestado

médico
e
enquanto

recebia

auxílio-doença
; f)
seu

salário

contratual
era de um
salário

mínimo
, com
adicional
de
insalubridade
de 10%; g)
trabalhava

em
jornada 12x36, das 19:00
às
07:00,
sem

receber

adicional

noturno

ou
de
insalubridade
.
Requereu
: a)
reconhecimento
do
vínculo

empregatício
de 01/01/2021 a 23/03/2024; b)
reversão
da
dispensa

sem

justa
causa e
reintegração

ou

conversão

em

indenização
; c)
declaração
de
rescisão

indireta
do
contrato
; d)
pagamento
de FGTS e
multa
de 40% para o
período
de 01/04/2019 a 23/03/2024; e)
pagamento
de
verbas

rescisórias
(
férias

proporcionais
+ 1/3, 13o
proporcional
e aviso
prévio

indenizado
) para o
período
de 01/01/2021 a 23/03/2024; f)
emissão
de
guias
para
seguro-desemprego
e
saque
do FGTS; g)
alteração
da data de
demissão

na
CTPS para 23/03/2024; h)
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
extinção
do
processo

sem

julgamento
do
mérito
.
Concluiu
que: a) a
relação
da
parte

autora
com a
reclamada
era de
vínculo

celetista
, e as
verbas

pleiteadas

são
de
natureza

trabalhista
,
não

administrativa
; b) o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do
Trabalho

entendem
que a Justiça
Comum
é
competente
para
julgar

ações
de
servidor

celetista
contra o Poder Público
apenas

quando
se
pleiteia

parcela
de
natureza

administrativa
; c) a
competência
para
processar
e
julgar

verbas

trabalhistas
é da Justiça do
Trabalho
; d)
portanto
, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
julgar
o
caso
,
resultando

na

ausência
de interesse processual.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

errou

ao

reconhecer
a
incompetência
do
Juizado
Especial, pois o
vínculo

temporário
com o
Município
era
regido

por

direito

público
,
sendo
a CLT
aplicada

apenas

subsidiariamente
; b) a
relação

jurídica

estabelecida
é de
natureza

administrativa
,
não
um
vínculo

empregatício

típico
da
iniciativa

privada
; c) a Lei no 12.153/09
confere

competência

ao

Juizado
Especial da Fazenda Pública para
causas
de
até
60
salários

mínimos

envolvendo
a Fazenda Pública; d)
há

precedentes
do STJ e do TJMT que
confirmam
a
competência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública para
julgar

ações
de
cobrança
de
verbas

rescisórias
de
servidor

temporário
contra o
Município
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública de Barra do
Garças
e o
retorno
do regular
prosseguimento
da
ação

na

origem
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
114,
inciso
I, da
Constituição
Federal, a
competência
para
processar
e
julgar

causas

oriundas
da
relação
de
trabalho
é da Justiça do
Trabalho
.

Nesse
mesmo

sentido
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHO. COMPETÊNCIA:
JUSTIÇA DO
TRABALHO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO: DANOS MORAIS. C.F., art. 114. I. -
Ação
de
reparação
de
danos

morais

decorrentes
da
relação
de
emprego
:
competência
da Justiça do
Trabalho
: C.F., art. 114. Na
fixação
da
competência
da Justiça do
Trabalho
,
em

casos

assim
,
não

importa
se a
controvérsia

tenha
base
na

legislação
civil. O que
deve
ser
considerado
é
se o

litígio

decorre
da
relação
de
trabalho
. II. - R.E.
conhecido
e
provido
.
Agravo

não

provido
. (STF RE 408381
AgR
, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma
,
julgado

em
23-03-2004, DJ 23-04-2004 PP-
00027 EMENT
VOL-02148-14 PP-02808)

Todavia
,
é
da
Justiça
Comum

a competência para
processar
e
julgar

causas

envolvendo

Contrato

Temporário

celebrado
com o Poder Público,
conforme

entendimento

já

sedimentado

pelo
STF no Tema 43 de
Repercussão
Geral:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGIDA POR LEGISLAÇÃO LOCAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988, EDITADA COM BASE NO ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU
A COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA DO
TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Ao
reconhecer
a
competência
da Justiça do
Trabalho
para
processar
e
julgar
a
reclamação

trabalhista
, o
acórdão

recorrido

divergiu
de
pacífica

orientação

jurisprudencial

deste
Supremo Tribunal Federal. II - Compete à Justiça
Comum

processar
e
julgar

causas

instauradas
entre o Poder Público e
seus

servidores

submetidos
a regime especial
disciplinado

por
lei local
editada
antes da
Constituição
Republicana de 1988, com
fundamento
no art. 106 da
Constituição
de 1967,
na

redação
que
lhe

deu
a
Emenda

Constitucional
no 1/69,
ou
no art. 37, IX, da
Constituição
de 1988. III -
Recurso

Extraordinário

conhecido
e
provido
. (STF RE 573202, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
21-08-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
232 DIVULG
04-12-
2008 PUBLIC
05-12-2008 EMENT VOL-02344-
05 PP
-00968 LEXSTF v. 30, n. 360, 2008, p. 209-245)

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL DO
PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A
competência
para
processar
e
julgar

ações

cujo

objeto
é a
relação

jurídica

estabelecida
entre o Poder Público e
seus

Servidores

contratados

por

prazo

determinado
,
em
face de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, é da Justiça
Comum
. 2.
Agravo

Regimental do
Particular
desprovido
. (STJ
AgRg
no CC n. 140.643/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Seção
,
julgado

em
19/3/2019,
DJe
de 28/3/2019.)

A
competência
é da
Justiça
Comum
,

mesmo

quando

o
instrumento
de
contrato

ou
a
legislação
local
faça

remissão

ao
regime da CLT.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PUBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMANDA ENVOLVENDO EMPREGADO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE SOB O REGIME CELETISTA. ART 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Esta Corte
firmou

orientação

segundo
a qual compete à Justiça
Comum

processar
e
julgar
as
causas
com
origem

nos

contratos

temporários

firmados
entre a
Administração
Pública e
seus

agentes
, com
fundamento
no
art
37, IX, da
Constituição
Federal, para a
satisfação
de
necessidade

transitória
de
excepcional
interesse
público
,
ainda
que
o

instrumento
de
contrato

ou
a
legislação
local
façam

remissão

ao
regime da CLT (1a S.,
AgRg
no CC 138.953/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
de 18.11.2016). III -
Não

apresentação
de
argumentos

suficientes
para
desconstituir
a
decisão

recorrida
. (...) (STJ
AgInt

nos

EDcl
no CC n. 184.362/PR,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Seção
,
julgado

em
20/9/2022,
DJe
de 23/9/2022.)

Desta
forma
,

considerando

ser

incontroverso
que
o

contrato

em

discussão

foi

celebrado
com o Poder Público
na

modalidade
de
contratação

temporária
para
atender

excepcional
interesse, é da Justiça
Comum a competência para processar e julgar a presente

demanda
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II
, DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Por

envolver

direito
s
de
trato

sucessivo
, a
prescrição

deverá

atingir
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio

anterior
à

propositura
da
ação
.

Nesse
sentido
,
é
a
Súmula
85 do STJ e
sua

atual

jurisprudência
:

"Nas
relações
de
trato

sucessivo

em
que a Fazenda Pública figure
como

devedora
,
quando

não

tiver

sido

negado
o
próprio

direito

reclamado
, a
prescrição

atinge

apenas
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior à
propositura
da
ação
"
(STJ
REsp
1772848/RS e
REsp
1783975/RS.

Desta forma,
considerando
que a
presente

ação

foi

proposta

em

13/08/2024
,
encontram
-se
prescrit
o
s

somente

os

direitos

adquiridos

anteriormente

ao

quinquênio

prescricional
,
ou

seja
, antes de 13/08/2019
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o
, DO
CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o
, do
CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária a designação de audiência de instrução ,o mérito da demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Contrato

público

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Neste contexto, devem ser declarados nulos os contratos temporários celebrados por municípios que
nãopossuem
lei específica que autorizam este tipo de contratação.

A
contrário
sensu
este
é o
entendimento

sedimentado
no STF:

TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA.
NULIDADE DO
LANÇAMENTO. 1. A
Constituição
Federal,
em

seu

artigo
37,
inciso
IX,
autoriza
a
contratação

temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. 2.
Havendo
lei municipal
regulando

a

admissão
de
pessoal

em

caráter

temporário
, a
fiscalização
do FGTS
não

detém

poderes
para
desqualificar
a
relação

jurídica
entre
a

administração
e
os

seus

contratados
, ante a
presunção
de
constitucionalidade
da lei municipal.” (STF
RE
1407944,
Relator
(a): Min. EDSON FACHIN,
Julgamento
: 26/10/2022,
Publicação
: 27/10/2022)

Vale
destacar
ser
impossível

a

aplicação

subsidiária
da Lei Federal 8.745/93
aos

municípios
que
não

possuem
a
referida

regulamentação
,
diante
da
expressa

vedação

contida

em

seu
art. 6o,
corroborado
com o
Princípio
da
Autonomia

Administrativa
, Política e Financeira Municipal.

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
não

foi

mencionad
a

nos
autos,
por

nenhuma
das partes,
a

existência
da Lei Municipal que
autoriza
a
contratação

temporária
.

Além
de
nenhuma
das partes
informar
,
em

pesquisa

em
site de
busca
e no site
www.leismunicipais.com.br

não

foi

possível

encontrar

nenhuma
lei
desta

natureza
.

Aliado
a
isso
, a
parte

reclamada

reconhece
que
os

contratos

temporários

são

nulos
(ID 281463199/PJe2).

Nesse
contexto
, com
fulcro
no art. 376 do CPC, que
impõe
à
parte
que alegar
direito
municipal o
dever
de
provar
a
sua

existência
com o
teor
da lei
vigente
, presume-se que
efetivamente
o
Município
de Barra do
Garças

não

possui
lei que
autorize
a
contratação

temporária
.

Portanto
, o
contato

celebrado

entre
as
partes

não

possui

natureza

temporária
e
deve
ser
declarado

nulo

por

ausência
de
previsão
legal.

Rescisão do contrato
durante
auxílio
-doença
.

O regime
jurídico
de
contratação

temporária
de
servidores

públicos
é
diverso
do
estatutário
e do
trabalhista
, pois o
ingresso
no
serviço

público

temporário
dispensa
concurso
público
e,
consequentemente
,
não se aplicam as

garantias

próprias do
s

servidores

públicos
de cargo de
provimento

efetivo
,
bem

como

as
regras
de
estabilidade

provisória

prevista
s

na

Consolidação
das Leis do
Trabalho
(CLT).

Por
esta

razão
, se o
servidor

temporário
vier
a

se
acidentar

durante
o
período
do
contrato

temporário
, o
benefício

previdenciário

em
nada
interfere
no

contrato

celebrado
com o
ente

público
,
não

obstando
a
sua

rescisão
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL. MAGISTÉRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO DURANTE
AUXÍLIO DOENÇA
. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O regime especial de contratação dos servidores temporários é diverso do estatutário, assim como do trabalhista, uma vez que a regra para investidura em cargo público é o concurso (art. 37, II, CF), diferentemente da contratação temporária. 2. O ingresso da autora no serviço público municipal, através de contrato temporário, se deu por regime jurídico administrativo, sem as garantias dos vínculos previstos aos servidores públicos de cargo de provimento efetivo, bem como inaplicáveis as regras da CLT. 3. No caso dos autos, a autora foi contrata temporariamente, em 10/02/2014, para exercer atividade de Professora no ensino Municipal, tendo sido rescindida a contratação em 01/12/2016. Durante a contratação esteve por diversos períodos afastada das atividades laborais em razão de benefício de auxílio-doença, o qual foi prorrogado administrativamente pelo INSS até a data de 30/11/2016 .4. Em que pese o posterior restabelecimento do benefício previdenciário de
auxílio doença
mediante decisão judicial na esfera da Justiça Federal a contar de 01/12/2016, não se verifica qualquer irregularidade na rescisão do contrato de trabalho pelo ente municipal, haja vista a natureza da contratação, de caráter precário, restando ausente qualquer espécie de estabilidade provisória.5. Sentença de improcedência mantida por seus próprios
fundamentos. RECURSO
INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008541906 RS, Relator: Alan Tadeu Soares
Delabary
Junior, Data de Julgamento: 24/10/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 31/10/2019)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. AUTORA EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO NO TERMO FINAL DO CONTRATO. LEGALIDADE. PACTO REALIZADO NOS TERMOS DO
ART .
37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI MUNICIPAL N. 2.255/2010. RELAÇÃO JURÍDICA
ESTATUTÁRIA .
ESTABILIDADE PROVISÓRIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. "o simples fato de estar no gozo de auxílio-doença não impedia o término do contrato temporário firmado com a
Administração.
[...] Assim, atingido o termo certo previsto na avença e não faltando o pagamento dos valores devidos por lei, nada mais se pode reclamar a título de rescisão do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública" (TJ-SC - AC: 00007235020138240218 Catanduvas 0000723-50.2013.8.24 .0218, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 06/03/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GOZO DE AUXÍLIO-
DOENÇA.
EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ACIDENTÁRIA PREVISTA
NO ART
. 118, DA LEI FEDERAL N. 8 .213/1991. IMPOSSIBILIDADE. REGIME EXISTENTE ENTRE O PODER PÚBLICO E O SERVIDOR DE CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA .
APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. A
jurisprudência

pátria
é
pacífica
no
sentido
de que
a

estabilidade

provisória

por

acidente
de
trabalho

não
se
aplica

aos

servidores

temporários
,
ainda
que
vinculados

ao
Regime Geral da
Previdência
Social.
(...) (
TJ-PE -
Apelação

Cível
: 00244033520198172001, Relator.: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de
Julgamento
: 15/08/2024,
Gabinete
do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRETENSO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 118 DA LEI N. 8.213 /1991. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES E DE CARÁTER PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Em razão da precariedade da contratação temporária, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuía o período de prestação do serviço pelo contratado, com termo certo, inexiste estabilidade provisória acidentária. Razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão autoral de estabilidade acidentária prevista no artigo 118 da Lei no 8.213/91 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (
REsp.
no 1.383.750/
MA,
relator: Min. Mauro Campbell Marques, p. 19/8/2013).
(...) Isto
posto, o contrato temporário da autora tinha prazo máximo de 4 anos de vigência, assim, chegando ao seu fim em 11/2019. Eventual apresentação de atestado médico após o prazo do contrato (em 31/12/2019) não é capaz de prorrogar a sua vigência. Assim, verifica-se que trata de contrato regido por norma especifica, não se aplicando a CLT ao presente caso, até porque se trata in
casu
de relação jurídico administrativa. Improcede, por consectário, a pretensão de condenação à reparação por dano moral, haja vista a improcedência do pedido principal e por absoluta ausência dos elementos da responsabilização civil”.
(...)8
. A servidora vítima de acidente de trabalho não goza de direito à permanência no serviço público, por não possuir estabilidade no serviço público, sendo certo que a forma como ingressou nos quadros da Administração é por sua própria natureza precária. 9. Não se pode compelir a Administração Pública a prorrogar o contrato temporário de trabalho além do limite estabelecido em lei. (...) (N.U 1046008-37.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).

Portanto
,
embora
a
parte

reclamante

est
ivesse

em

gozo
de
benefício

previdenciário
no
período
de 25/06/2021 a 23/03/2024 (ID 281463187/PJe2),
est
e

fato

em
nada
impedia
a
rescisão
do
contrato

temporário
,
ocorrida

em
01/05/2021.

Férias
e 13o
Salário
.

Em
regra
,
os

servidores

temp
orários

não

terão

direito
a
férias
,
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário
,

ressalvad
a
,
dentre

outras
, a hipótese
de

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
,
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.

(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

devidos
o
décimo

terceiro
e as
férias
com
terço

constitucional
à
parte

reclamante
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da verba
trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que os contratos da parte reclamante são nulos, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de 13/08/
2019
a
01/05/2021, visto que
se encontram
prescrit
a
s as verbas
anteriores
a
13/08/2019.

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Por
fim
, vale registrar que a
parte

requerida

afirma
que
o
FGTS
foi

devidamente

recolhido
,
contudo
,
não

apresenta

extrato

comprobatório
.
Embora

seja

ônus
da
parte

reclamada a prova do recolhimento do FGTS, para
não haver

bis in
iden
,
é
prudente
que
seja

expedido

ofício

à
Caixa Econômica Federal,
como

postulado
pela
parte

requerida
,
objetivando

apurar
eventual valor
realmente

depositado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
declarar

a
nulidade

d
os

contratos

celebrados

pelas

partes;

b)
reconhecer

a
prescrição

d
as
verbas

anteriores a

13/08/2019;

e

c
)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante

a
quantia

relativa
a
FGTS, férias com o adicional de 1/3 e décimo terceiro, do período não
prescrito
.

E
xpeça-se
ofício à Caixa Econômica Federal
requisitando
extrato de movimentação da conta do FGTS
d
a parte reclamante do período de 1/3/2016
à
01/05/2021
.

P
ara evitar enriquecimento indevido,
deduz
am
-se
no cálculo de
liquidação as

verbas eventualmente já
pagas
administrativamente
,
bem como o valor depositado na conta do FGTS relativo ao período não prescrito
.

A
condenação
será acrescida
de
:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
,

a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021),
salvo se
a citação
houver
ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da
mora,
incidindo uma única vez, acumulad
a
mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025